Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015565-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), MAURICIO GIANNICO - CPF: 249.665.658-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AVISTA - CNPJ: 13.711.061/0001-09 (EMBARGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por AMAGGI Exportação e Importação Ltda. contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, preservando a decisão que determinou a restituição do equivalente a grãos de soja desaparecidos. A embargante sustenta omissões, contradições e erro de premissa fática, com alegações relativas à legitimidade ativa das embargadas, à ausência de prova do prejuízo, à suposta incorreção de voto-vista e à falta de apreciação de pedidos subsidiários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração ou eventual modificação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão embargado examinou de modo claro e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação coerente e apta a sustentar a manutenção da decisão agravada.

5. Não há contradição interna no julgado, pois os fundamentos adotados guardam compatibilidade lógica entre si e convergem, de forma harmônica, para a conclusão alcançada.

6. Também não se configura omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente, de forma suficiente, os fundamentos relevantes para a solução da lide.

7. As insurgências referentes à legitimidade ativa, à comprovação do prejuízo, aos pedidos subsidiários e à alegada premissa fática equivocada foram efetivamente apreciadas, embora em sentido contrário ao interesse da embargante, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração de vício integrativo, desnatura a função do recurso e o converte em sucedâneo recursal impróprio.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por simples inconformismo da parte. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente e fundamentado, as questões essenciais à resolução da controvérsia, ainda que sem examinar individualmente todos os argumentos deduzidos. 3. A reapresentação de teses já analisadas e rejeitadas evidencia finalidade infringente incompatível com a via estreita dos aclaratórios, impondo sua rejeição.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se do segundo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
em face de
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AVISTA (4SSETS)
,
com o objetivo de sanar vícios (omissões, contradições e erro de premissa fática) em acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a condenação da embargante à restituição do valor equivalente a soja desaparecida.

Alega a parte embargante que:

- interpôs agravo de instrumento contra decisão que determinou a restituição do valor correspondente a 1.774.860 kg de soja supostamente desaparecida de armazém arrendado;

- houve cerceamento de defesa, pois o juízo de origem julgou antecipadamente o incidente e indeferiu a produção de provas, embora tenha posteriormente imputado à embargante o ônus de comprovar fatos fáticos controvertidos;

- ocorreu inversão indevida do ônus da prova, exigindo-se da AMAGGI a demonstração de que não detinha a posse da soja;

- a instrução probatória seria indispensável, especialmente diante do decurso de mais de duas décadas e da limitação temporal de guarda de documentos fiscais;

- há ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual das embargadas, pois não demonstraram a titularidade da soja nem a vinculação com credores da falência;

- não possui responsabilidade sobre o produto, uma vez que, quando da imissão na posse, a soja já não se encontrava no armazém, conforme contrato de arrendamento e relatório técnico;

- subsidiariamente, a condenação deveria se limitar à restituição do produto (e não pagamento em dinheiro), bem como deveria haver revisão do termo inicial e do índice dos juros.

Em suas palavras, destaca que o juízo “julgou antecipadamente o incidente [...] em nítido cerceamento de defesa” e que “a soja já havia sido retirada do armazém” quando da posse da embargante.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve violação ao devido processo legal, aos dispositivos sobre ônus da prova e à necessidade de instrução probatória, além de afronta às regras sobre juros e restituição previstas no Código Civil. Sustenta ainda que o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes, especialmente quanto à legitimidade das partes adversas e aos pedidos subsidiários formulados.

Afirma que o acórdão do agravo de instrumento:

- afastou o cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria seria de direito;

- reconheceu a legitimidade da CARBON com base na sucessão processual;

- imputou responsabilidade à AMAGGI com base no contrato de arrendamento e em suposta existência da soja no momento da posse;

- entendeu não comprovada a ausência do produto;

- fixou juros desde a imissão na posse.

Na presente insurgência, a embargante sustenta:

- erro de premissa fática no voto convergente, que considerou possível futura instrução probatória, quando, na realidade, o incidente já foi definitivamente julgado, inclusive com cumprimento provisório de sentença em curso;

- omissão quanto à prova do prejuízo, pois não há demonstração de que a massa falida ou a CARBON tenham indenizado os proprietários da soja ou se sub-rogado em seus direitos;

- persistência de omissões quanto aos pedidos subsidiários de restituição do produto e revisão dos juros;

- necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Sustenta, ainda, que a manutenção do acórdão implicará validação de condenação sem instrução probatória, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, requer:

- o acolhimento dos embargos de declaração, com reconhecimento dos vícios apontados;

- a atribuição de efeitos modificativos, para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento;

- subsidiariamente, o saneamento das omissões e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

A Embargada

apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-356202391.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que rejeitou aclaratórios anteriormente manejados e manteve, por conseguinte, o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que impôs à embargante a restituição do equivalente a grãos de soja desaparecidos.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de vícios de omissão, contradição ou erro material no julgado embargado.

A embargante sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise da legitimidade ativa das embargadas, à suposta ausência de prova do prejuízo, ao alegado erro de premissa fática em voto-vista e à não apreciação de pedidos subsidiários.

Em resposta, as embargadas defendem a inadmissibilidade ou, subsidiariamente, a rejeição dos aclaratórios, afirmando que o recurso busca apenas rediscutir o mérito já decidido, sem apontar efetivo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, concluindo pela inexistência de vícios no julgado anterior e mantendo integralmente a decisão proferida no agravo de instrumento.

Os presentes embargos de declaração constituem nova tentativa da embargante de infirmar o entendimento consolidado no acórdão recorrido, reiterando argumentos já analisados e rejeitados.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem finalidade estrita e vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

No caso em exame, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os pontos essenciais suscitados pela embargante, tendo adotado fundamentação coerente e adequada para justificar a manutenção da decisão agravada. A alegação de contradição não prospera, porquanto não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados, mas, ao revés, harmonia entre as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão do julgado.

A pretensa omissão igualmente não se configura. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentos aptos à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. Eventual ausência de menção expressa a determinados argumentos ou dispositivos legais não caracteriza omissão, quando a matéria foi apreciada de forma global e suficiente.

No que tange às insurgências relativas à legitimidade ativa, à existência de prejuízo, aos pedidos subsidiários e à suposta premissa equivocada constante de voto-vista, verifica-se que tais questões foram devidamente enfrentadas no acórdão, ainda que em sentido contrário à pretensão da embargante, o que evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, a tentativa de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela inequívoco desvirtuamento da finalidade do recurso, convertendo-o em sucedâneo recursal inadequado para reexame da matéria decidida, providência vedada na via estreita dos aclaratórios.

Não se identifica, portanto, qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado, sendo imperiosa a rejeição dos embargos.

Portanto, inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O recurso veicula mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando rediscussão indevida da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
EMBARGADA
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AVISTA
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
AUTOS DE ORIGEM
: incidente processual n.º 1047931-75.2020.8.11.0041, oriundo da falência n.º 0009734-69.2000.8.11.0041 e instaurado a pedido de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

VOTO VOGAL
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
Egrégia Câmara:

Reitero que se trata dos segundos Embargos de Declaração, opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, contra o acórdão (ID. 343680853) que rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios opostos em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AVISTA
e
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA
.
Rememoro que a controvérsia tem origem em incidente processual instaurado a pedido de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, no bojo do processo de falência de
Olvepar S.A. Indústria e Comércio
, no qual se buscou apurar o destino de
1.774.860 kg de soja comercial
, que, segundo sustentado, se encontravam armazenados na unidade de
Sorriso/MT,
armazenamento este decorrente de celebração, em
06/03/2001
, do contrato de arrendamento firmado entre a
Olvepar
e a então
Sementes Maggi Ltda.
, atual
AMAGGI Exportação e Importação Ltda
.
No feito de origem, sobreveio decisão determinando que a ora embargante procedesse à restituição, em favor da
Carbon Participações Ltda.
, sucessora da massa falida, do equivalente ao referido produto, ao fundamento de que a arrendatária detinha ciência da existência da soja depositada, bem como responsabilidade por sua guarda e conservação, conforme cita-se:

[...]
Trata-se de incidente processual decorrente do cumprimento do item “9” da decisão proferida em 21/09/2020, nos autos da Ação de Falência n. 0009734-69.2000.8.11.0041, da OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
com a finalidade de averiguar o destino de 1.774.860 kg de soja que estavam depositados na unidade armazenadora da cidade de Sorriso/MT, bem como a responsabilidade pela guarda do produto
, por ocasião do Contrato Particular de Arrendamento de Unidades Armazenadoras e de Complexo Industrial e Outras Avenças, firmado em 06/03/2001 com a AMAGGI Exportação e Importação Ltda. (ID 40387955).
[...]
Ato contínuo, a substituta da Massa Falida ingressou nos autos e reiterou “os termos das petições apresentadas pelo credor 4SSETS – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NãoPadronizados, sobretudo da que foi protocolada no dia 17/02/2022 (ID 76261663), cujos pedidos contaram com a concordância do Ilmo. Síndico e do representante do Ministério Público” – sic.
Ao final, pleiteou o prosseguimento do feito com a intimação da AMAGGI para:
-
informar o destino dado aos 1.774.860 kg de grãos de soja
que estavam localizados na unidade arrendada no momento de sua posse; e,
-
apresentar o comprovante de depósito judicial do respectivo valor em favor da Carbon Participações Ltda.
, considerando o preço médio praticado no mercado de Sorriso/MT (ID 175355851), o que foi deferido por meio da decisão de ID 176218852.
[...]
De início, homologo a substituição da Massa Falida da OLVEPAR pela Carbon Participações Ltda. no polo ativo da demanda, nos termos já definidos pela sentença prolatada na ação falimentar.
Como relatado, o presente incidente foi instaurado por força da decisão proferida nos autos da falência da Massa Falida da Olvepar, a fim de averiguar o paradeiro de 1.774.860 kg de soja, originalmente depositados na unidade armazenadora da cidade de Sorriso/MT, quando da posse da arrendatária AMAGGI Exportação e Importação Ltda., em razão do Contrato Particular de Arrendamento de Unidades Armazenadoras e de Complexo Industrial e Outras Avenças, firmado em 06/03/2001.
Tanto o credor 4SSETS, como a Síndica da Massa Falida e, agora, a substituta Carbon Participações Ltda., são categóricos ao afirmar que todo o produto estava depositado no Armazém de Sorriso no momento da posse da AMAGGI.
Por sua vez, a AMAGGI se exime de qualquer responsabilidade, sob a justificativa de que a massa falida era quem detinha o encargo de fiel depositária, e que, quando foi imitida na posse, o complexo foi vistoriado. A empresa MONTAK Indústria e Comércio Ltda. apresentou, em 28/03/2001, relatório de inspeção técnica informando que não havia qualquer depósito de grãos.
Pois bem.
Ao ser instada a prestar os devidos esclarecimentos, a AMAGGI, por meio da petição de ID 124908825, apresentou:
· cópia do Relato de Intenções e respectivo Protocolo de Intenções juntados na ação falimentar (IDs 124908832 e 124908835);
· decisão que deferiu o arrendamento em 06/03/2001 (ID 124908836); · cópia do Contrato Particular de Arrendamento, firmado entre as partes em 06/03/2001 (IDs 124910291 e 124910293);
· Auto de Constatação e Vistoria, de 08/03/2001, com informação do depósito da quantidade de 1.774.860 quilos de soja comercial (IDs 124910294 e 124910296);
· Aditivo ao Contrato de Arrendamento (ID 124910297); e
· Relatório de Inspeção Técnica produzido pela empresa MONTAK, datado de 28/03/2001 (ID 124910310).
Do contrato de arrendamento acima mencionado, extrai-se que sua vigência se deu entre 05/02/2001 a 30/12/2007 – conforme Cláusula Segunda –, bem como a imissão na posse de acordo com as vistorias realizadas, com ressalva expressa de que, com exceção do armazém de Sorriso/MT, as demais unidades estavam totalmente desocupadas de qualquer tipo de mercadoria.
Tal constatação deveria ser realizada por meio de Oficial de Justiça – conforme Cláusula Quarta e seu Parágrafo Único –, senão vejamos:
[...]
Da leitura do parágrafo único da Cláusula Quarta, torna-se incontroverso o conhecimento da AMAGGI quanto ao armazenamento da soja, à sua propriedade e ao encargo de depositária exercido pela Olvepar, bem como ao fato de que a existência do produto seria atestada por Oficial de Justiça.
Tanto é verdade que o Auto de Constatação e Vistoria, de 08/03/2001, traz a informação, lavrada por Oficial de Justiça, de que havia depósito na unidade da Olvepar/Sorriso da quantidade de 1.774.860 quilos de soja comercial, conforme documentado nos autos, confira:
[...]
O contrato de arrendamento também permite concluir que o Relatório de Inspeção Técnica produzido pela empresa MONTAK, datado de 28/03/2001 e acostado no ID 124910310, teve a única finalidade de atestar os bens físicos presentes no complexo de armazenagem – como equipamentos e mobiliário – bem como o estado de conservação e funcionamento da estrutura, conforme se verifica do pactuado na Cláusula Quinta, confira:
[...]
Logo, a documentação apresentada pela própria AMAGGI demonstra não apenas a época da sua posse, mas também o seu total conhecimento acerca da soja armazenada na unidade de Sorriso, de modo que se transfere a ela a responsabilidade pela guarda e conservação do produto.
Nesse passo, a AMAGGI não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos que alega, especialmente no que diz respeito ao paradeiro da quantidade de 1.774.860 quilos de soja comercial que se encontrava depositada no momento de sua posse
.
Até porque não há qualquer prova quanto à imissão de posse pela arrendatária em data posterior aos fatos narrados nos autos, ao passo que, de outro lado, é certo que a AMAGGI teve pleno conhecimento da existência do produto, como bem certificado no Auto de Constatação e Vistoria, de 08/03/2001
.
Além disso, a AMAGGI não comprovou o destino dos 1.774.860 quilos de soja comercial, configurando-se sua
omissão quanto ao dever de custódia de bens alheios, conforme estabelecido pelo Código Civil
.
Nesse sentido, diante da ausência de qualquer evidência que comprove excludentes de responsabilidade,
certo é que o desaparecimento da soja ocorreu já na vigência do contrato de arrendamento firmado com a AMAGGI, nascendo, portanto, o dever de indenizar a massa falida e seus credores
, em razão do princípio da responsabilidade objetiva que rege os contratos de posse direta, especialmente quando envolvem bens fungíveis e passíveis de substituição em valor pecuniário.
O artigo 629 do Código Civil dispõe que o comodatário, ou o possuidor em contrato semelhante, deve restituir o bem ao seu proprietário no estado em que o recebeu, salvo depreciação natural pelo uso autorizado ou pelo prazo contratual.
A boa-fé objetiva impõe um padrão de comportamento esperado das partes no cumprimento de suas obrigações, sendo especialmente aplicável a relações contratuais de longa duração, como é o caso dos autos.
O desaparecimento das sacas de soja, sem comprovação documental acerca de sua destinação, evidencia o descumprimento do dever de diligência e lealdade por parte do arrendatário
em relação ao patrimônio da arrendadora, configurando ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
[...]
ANTE O EXPOSTO, DECIDO: Determinar a AMAGGI Exportação e Importação Ltda., a restituir à Carbon Participações Ltda., o valor equivalente a 1.774.860 quilos de soja comercial, acrescido de juros legais de 1% ao mês, calculados sobre o valor correspondente, desde a data da imissão na posse pela AMAGGI até a efetiva restituição, anotando que deverá ser observada a variação do preço do produto apropriado
.
Anoto que o valor deverá será apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, multiplicando-se o volume de soja pelo valor médio de mercado na data do efetivo pagamento, tendo como referência a praça do imóvel onde o produto se encontrava armazenado.
[...] (ID. 190381645, decisão originalmente agravada, autos n.º 047931-75.2020.8.11.0041) [grifo nosso]

Contra a decisão supracitada, a AMAGGI interpôs o
Agravo de Instrumento n.º 1015565-33.2025.8.11.0000
, no qual suscitou, em síntese: nulidade da decisão por cerceamento de defesa e indevida inversão do ônus da prova; ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual das agravadas; inexistência de responsabilidade pelo desaparecimento do produto, além de insurgência subsidiária quanto à forma de restituição e ao critério de incidência dos juros moratórios.
Ao apreciar o recurso, esta colenda
Segunda Câmara de Direito Privado
, à unanimidade, rejeitou a preliminar e negou-lhe provimento (ID. 327329394), assentando que não houve cerceamento de defesa, que a legitimidade da
Carbon Participações Ltda.
decorreria da sucessão processual reconhecida nos autos da falência, que a responsabilidade da agravante pela restituição do produto encontraria respaldo nas cláusulas contratuais e na vistoria realizada por Oficial de Justiça, bem como que os juros moratórios incidiriam desde a imissão da arrendatária na posse, à luz do art. 629 do Código Civil.
Opostos os primeiros Embargos de Declaração
(ID. 329862359), sobreveio o acórdão de ID. 343680853 que os rejeitou ao fundamento de inexistirem os vícios apontados pela embargante, porquanto as matérias então deduzidas já teriam sido suficientemente enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento.
Concluiu-se, ao final, que a insurgência da embargante traduziria mero inconformismo com a solução adotada, inviável de rediscussão na via estreita dos aclaratórios.
Em sequência, a AMAGGI opôs os
segundos Embargos de Declaração
, ora em exame, contra o mencionado acórdão de ID. 343680853.
A ora embargante, por sua vez, sustenta que
subsistem vícios relevantes no acórdão então embargado.
Afirma, inicialmente, a
existência de erro de premissa fática
no voto-vista convergente, ao argumento de que ali se partiu da compreensão equivocada de que ainda haveria retomada da instrução probatória no feito de origem, quando, em verdade, o incidente já teria sido definitivamente julgado em primeiro grau, de modo que a decisão proferida no agravo possuiria caráter definitivo.
Sustenta, ainda,
omissão
no voto condutor
quanto à ausência de elementos concretos que demonstrem que a Massa Falida da Olvepar, e por sucessão a Carbon, tenha efetivamente suportado prejuízo com o desaparecimento da soja ou se sub-rogado nos direitos dos terceiros
proprietários do produto.
Alega, também, que
permanecem sem enfrentamento adequado os pedidos subsidiários
anteriormente formulados, notadamente o de
limitação da obrigação à restituição do produto
, e não ao pagamento em dinheiro, bem como aqueles referentes ao
termo inicial e ao critério de incidência dos juros moratórios
.
Por fim, assevera que os presentes embargos também visam ao
prequestionamento
expresso dos dispositivos legais invocados ao longo da controvérsia.
A embargada Carbon Participações Ltda., por outro lado, argumenta que
os presentes aclaratórios não devem sequer ser conhecidos, na medida em que a embargante dirige parte de sua insurgência contra fundamentos expendidos em voto-vista convergente, o qual, em sua ótica, não comportaria impugnação autônoma por meio de embargos de declaração.
Sustenta que a embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, busca, em verdade, o
reexame do mérito
do agravo de instrumento, com indevida tentativa de modificação do resultado do julgamento.
No tocante ao alegado erro de premissa fática, defende que o voto-vista não teria se fundado propriamente na fase processual do incidente de origem, mas sim na responsabilidade legal e contratual da Massa Falida — e, por sucessão, da Carbon — enquanto depositária da soja em discussão, de modo que o estágio procedimental do feito seria irrelevante para a conclusão adotada.
Rebate, ainda, a alegação de omissão quanto à ausência de prova de efetivo prejuízo, afirmando que o interesse jurídico da Massa Falida, sucedida pela Carbon, independeria da demonstração de indenização prévia aos proprietários, pois o incidente visa à apuração do descumprimento do dever de guarda e à restituição do produto que se encontrava sob sua responsabilidade.
Por fim, assevera que os embargos evidenciam
mero inconformismo
da parte adversa com a solução jurídica aplicada ao caso, razão pela qual devem ser rejeitados, sem prejuízo, inclusive, da aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
A ilustre Relatora, por sua vez,
entendeu que o acórdão ora embargado apreciou, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assentou que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado por simples inconformismo da parte.
Consignou, ainda, que não há contradição interna no acórdão, porquanto os fundamentos adotados guardam coerência lógica entre si e conduzem harmonicamente à conclusão alcançada. Do mesmo modo, afastou a alegação de omissão, ao fundamento de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente, de modo suficiente, os pontos relevantes ao julgamento da controvérsia.
Nessa linha, registrou que as insurgências da embargante, atinentes à legitimidade ativa das embargadas, à alegada ausência de prova do prejuízo, aos pedidos subsidiários e à suposta premissa equivocada constante de voto-vista, já teriam sido devidamente apreciadas, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal. Concluiu, assim, que a parte embargante busca, em verdade, apenas infirmar entendimento já consolidado no acórdão recorrido, reiterando argumentos anteriormente examinados e rejeitados.
Por fim, destacou que a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração de vício integrativo, desvirtua a finalidade do recurso e o converte em sucedâneo recursal impróprio. À vista disso, concluiu pela inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual
rejeitou os embargos de declaração
.
A seguir, passo ao exame das teses da embargante.
Pois bem
. Em primeiro plano, a alegação de
erro de premissa fática
atribuída ao voto-vista convergente não se mostra apta, por si só, a evidenciar vício integrativo do acórdão ora impugnado.
Isso porque, os presentes aclaratórios foram opostos contra o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, cujo núcleo decisório permaneceu assentado na compreensão de que inexistiam omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento.
Assim, ainda que a embargante divirja da leitura expendida no voto-vista acerca do estágio procedimental do incidente de origem, tal irresignação, em essência, volta-se contra o acerto jurídico da conclusão colegiada, e não propriamente contra obscuridade, contradição, omissão ou erro material suscetível de saneamento na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Além disso, o ponto suscitado não se revela idôneo para alterar o resultado do julgamento.
A controvérsia devolvida nestes segundos embargos não está em saber se, futuramente, haverá ou não dilação probatória, mas, sim,
se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão necessária à solução do recurso
.
E, nesse particular, verifica-se que a tese foi reapresentada para insistir na nulidade do julgado originário, o que evidencia propósito infringente incompatível com a estreita via aclaratória.
Nesse sentido,
assevera-se que a questão do alegado erro de premissa fática suscitado pela ora embargante, envolve o alegado cerceamento de defesa apresentado como preliminar no Agravo de Instrumento
, preliminar esta afastada principalmente pelo fundamento de que o Juízo
a quo
observou o contraditório e a ampla defesa e com apoio na prova documental juntada aos autos, inclusive pela própria Agravante, ora embargante, conforme cita-se do acórdão do Agravo de Instrumento:

[...]
Inicialmente pugna a Agravante pelo acolhimento da preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova.
Sem razão a arguição.
Isso porque se depreendem do caderno processual que, quando do processamento da demanda,
o Juízo singular assegurou a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nos autos qualquer razão para o acolhimento do pedido de nulidade
.
Insta consignar que a matéria aventada no incidente processual, trata-se de matéria eminentemente de direito, estando os autos aptos ao julgamento do Juízo singular.
Toda matéria carreada nos autos fora objeto de constatação bem como expressamente consignada nos contratos havidos entre as partes litigantes
.
Logo, sendo a matéria eminentemente de direito e sendo o Juiz o destinatário das provas, tem-se que equivocado se faz a alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesas e/ou mesmo propalada inversão do ônus da prova, de modo que o julgamento antecipado se mostrou ajustado ao caso em discussão.
É certo ainda que o Juiz fundamentou sua decisão nos próprios documentos trazidos aos autos pela própria Agravante. Forte nessas razões REJEITO a preliminar arguida.
[...] (ID. 327329394,
Acórdão original do Agravo de Instrumento
, p. 07) [grifo nosso]

Outrossim, no tocante à alegada
omissão quanto ao enfrentamento da tese de ausência de prova do efetivo prejuízo
suportado pela Massa Falida da Olvepar, tampouco vislumbra-se o vício apontado.
Isso porque, o acórdão ora embargado foi expresso ao reafirmar a legitimidade da Carbon na condição de sucessora da massa falida e ao consignar, ainda que de forma sucinta, a premissa de que
a Massa Falida, na qualidade de depositária, suportou os efeitos patrimoniais decorrentes do desaparecimento do produto
. Veja-se:

[...]
A matéria apreciada em sede de agravo de instrumento é muito simples, pois a Embargante procedeu ao arrendamento de várias unidades que pertenceriam a Massa Falida de Olvepar, todavia, quando da elaboração do contrato restou expressamente consignado que dentre os armazéns arrendados a unidade de Sorriso/MT se encontrava depositada na unidade a quantia de 1.774.860 quilos de soja comercial, situação essa que fora objeto de constatação pelo Oficial de Justiça quanto da imissão na posse pela Embargante nas unidades arrendadas.
Referido produto não fora restituída pela Embargante dando ao mesmo, finalidade que não fora objeto de autorização da arrendante, razão pela qual postulou a restituição do produto e/ou o pagamento do preço.
É certo ainda que em sede de processo falimentar a Massa Falida de Olvepar ao atuar como depositária do produto,
teve que arcar com o pagamento do produto perante o produtor que confiou o depósito de sua produção à Massa Falida
.
O fato de a Carbon estar atuando em nome da Olvepar deu-se ao simples fato de ser essa sucessora da Massa Falida
, procedimento esse que fora devidamente homologada por sentença judicial do Juízo Falimentar.
[...] (ID. 343680853, Acórdão embargado, p. 03-04) [grifo nosso]

Assim, o que a embargante pretende, em rigor, é que se reabra a discussão sobre matéria que se situa no plano do mérito e da valoração da prova, e não no campo dos vícios integrativos.
Também não prospera a assertiva de que remanesceram sem exame os
pedidos subsidiários
atinentes à
restituição do produto
e à
disciplina dos juros moratórios
.
Isso porque, o acórdão proferido no agravo de instrumento, depois mantido com a rejeição dos primeiros embargos, enfrentou expressamente a responsabilidade da agravante pela restituição do equivalente ao produto desaparecido, bem como o termo inicial dos juros, concluindo por sua incidência desde a imissão na posse, à luz do art. 629 do Código Civil. Nesse sentido, cita-se:

[...]
Por outro lado à regra do
art. 629 do Código Civil
é clara quanto a ao dever de restituição do bem a seu proprietário, devendo esse ser entregue no mesmo estado em que recebeu.
Nesse contexto, entendo que não restou comprovados o cumprimento dos requisitos exigidos pelo dispositivo para fins de reforma da decisão que se recorre, haja vista que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos que alega, máxime quanto a
inexistência da quantidade de 1.774,860 do produto soja depositado na unidade de Sorriso/MT, ao qual deveria proceder a guarda e conservação
.
Logo, ausente à demonstração que comprove a existência ao caso de excludente de responsabilidade, de modo que o
desaparecimento do produto
ocorreu justamente no período em que a Agravante se encontrava sob a gestão na unidade do armazém de Sorriso/MT, local onde o produto estava depositado.
Assim, inexistem dúvidas quanto ao
dever de indenizar
a parte Agravada pelo desaparecimento do produto.
Pugna ainda a Agravante subsidiariamente que os
juros
incidam apenas após eventual inadimplemento após intimação para pagamento, ou seja, que os juros de mora deveriam correr a partir da intimação.
Todavia, a decisão recorrida não merece qualquer retificação quanto a referido ponto, isso porque restou expressamente consignado na decisão que os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, com a adição de correção monetária conforme a variação do preço do produto e juros legais, a serem feitos por simples cálculo aritmético, multiplicando-se o volume de soja pelo valor médio de mercado na data do efetivo pagamento, tendo como referência a praça do imóvel onde o produto se encontrava armazenado.
Ademais,
quanto a referido juros de mora, é razoável a determinação de que sejam pagos desde a data de imissão na posse
pela Agravante, uma vez que o descumprimento do dever de guarda ocorreu naquela época.
Logo,
o pagamento dos juros de mora deve ser limitado a 1% desde a imissão na posse
da Agravante até a efetiva restituição, assim como concluiu a decisão que se recorre.
[...] (ID. 327329394,
Acórdão original do Agravo de Instrumento
, p. 10-11) [grifo nosso]

Portanto, se a solução adotada não acolheu, na extensão pretendida, a tese defensiva da embargante, daí não resulta omissão, mas, tão somente, decisão contrária aos seus interesses.
A propósito, convém recordar que
o dever de fundamentação não se confunde com obrigação de acolhimento individualizado de cada argumento deduzido pela parte
. Exige-se do julgador que enfrente as questões essenciais e exponha razões suficientes para sustentar a conclusão adotada, o que, a meu sentir, ocorreu no caso concreto.
A ausência de manifestação na exata moldura pretendida pela embargante não traduz negativa de prestação jurisdicional.
Quanto ao invocado
prequestionamento
, igualmente não há espaço para acolhimento dos aclaratórios sem a demonstração concreta de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração não se prestam a provocar novo julgamento nem a compelir o órgão colegiado a reapreciar, sob outra roupagem, matérias já decididas apenas para viabilizar futura insurgência recursal.
Em suma, as razões deduzidas pela embargante revelam inconformismo com o desfecho do julgamento e buscam, por via oblíqua, rediscutir fundamentos já apreciados por esta Câmara, sem indicação de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.
Nesse sentido, cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(TJMT, ED 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024) [Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.
Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(TJMT, ED 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) [Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.
(TJMT, ED 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)” (grifo nosso) [Grifo nosso]

Diante o exposto, acompanhando a ilustre Relatora para conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo-se na íntegra o acórdão objurgado.
É como voto.
Sebastião de Arruda Almeida
Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026